Tribunal: TJBA
Processo: 8141531-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141531-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELA ANTUNES SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL SEM PROVA DE PREJUÍZO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo da parte autora contra sentença que determinou a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), em razão da ausência de notificação prévia, e afastou a indenização por danos morais. A autora sustenta ter sofrido danos morais pela inscrição sem comunicação prévia; o réu defende a regularidade do registro e a inexistência de dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal irregularidade, por si só, gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O SCR constitui banco de dados de natureza creditícia regulamentado pelo Banco Central, sendo obrigatória a comunicação prévia ao consumidor antes do envio das informações, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022 e art. 43, §2º, do CDC. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e irregularidade formal, impondo a exclusão do registro realizado em desconformidade com a norma. A instituição financeira não comprova o cumprimento do dever de notificação, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC. A comunicação prévia pode estar inserida no contrato, desde que atenda às exigências regulamentares, mas sua existência deve ser demonstrada, o que não ocorreu no caso. O SCR não se equipara automaticamente aos cadastros restritivos tradicionais, não havendo presunção de dano moral pela simples anotação. A ausência de notificação prévia, quando a dívida é legítima, configura irregularidade formal que não gera dano moral in re ipsa, exigindo prova de prejuízo concreto. A parte autora não comprova repercussão negativa efetiva, como recusa de crédito ou abalo à honra, deixando de cumprir o ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A existência de registros preexistentes em nome da consumidora afasta a presunção de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de notificação prévia para inscrição no SCR configura irregularidade formal e impõe a exclusão do registro. A irregularidade decorrente da falta de notificação prévia não gera dano moral presumido quando a dívida é legítima. A indenização por dano moral exige demonstração de prejuízo concreto decorrente da anotação. A existência de registros preexistentes afasta a presunção de dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 373, I e II, 85, §§2º e 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 10, 13, §2º, e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no AREsp 146564/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2014; STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8141531-46.2025.8.05.0001, em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelada MARCELA ANTUNES SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.